Tribunal: TJPA
Processo: 0016819-11.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016819-11.2020.8.14.0401

APELANTE: JEANYO JOSE FREITAS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº
0016819-11.2020.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: JEANYO JOSÉ FREITAS DA SILVA (ADVOGADO: AUGUSTO FRANKLIN GARCIA REIS)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO PENAL - ROUBO MAJORADO – AFASTADO O PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO DE ROUBO PARA FURTO - GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA – CONFISSÃO. Não há que se falar em desclassificação do delito de roubo para furto quando há nos autos provas concretas e suficientes de autoria e materialidade delitivas, todas confirmadas em juízo, formando um conjunto probatório apto a embasar a sentença condenatória.
D
elito praticado em conluio e com emprego de faca. Presente a atenuante da confissão espontânea, inaplicável diante do disposto na Súmula 231 do STJ. Improvimento do recurso. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
,
conforme o voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0016819-11.2020.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: JEANYO JOSÉ FREITAS DA SILVA (ADVOGADO: AUGUSTO FRANKLIN GARCIA REIS)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação Criminal interposta por Jeanyo José Freitas da Silva, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, II e VII, do CP, fixando-lhe a pena de 6 anos e 8 meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 16 dias multa.

Narra a inicial acusatória que “
No dia 15/10/2020, aproximadamente às 14h00, Maria do Perpétuo Socorro e Wandey José estavam no estabelecimento denominado "Bar Hora Extra", situado na Rua Municipalidade, entre Manoel Evaristo e Soares Carneiro, nesta capital, ocasião em que foram abordados pelos ora denunciados, que subtraíram, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, do tipo faca, 01 (um) aparelho celular Microsoft, cor laranja e, em seguida, empreenderam fuga do local em uma motocicleta HONDA/BROS, placa OTN 0661, cor amarela. Insurge-se que, no dia e hora supracitados, o casal estava almoçando no estabelecimento supracitado, tendo o indiciado identificado como Jeanyo os abordados com uma faca. Em ato contínuo, pegou o aparelho de Maria do Perpétuo Socorro que estava em cima da mesa e de forma intimidadora pediu o celular do seu esposo, que no momento estava sem o aparelho. Em seguida, em posse da res furtiva, este investigado subiu na motocicleta HONDA/BROS, cor amarela, pilotada pelo nacional identificado como Erick Douglas e empreenderam fuga. Posteriormente, o ofendido acionou uma guarnição policial que realizava ronda ostensiva nas proximidades e gritou as textuais: "pega ladrão, pega ladrão". Os policiais diligenciaram no sentido de alcançá-los e ouviram um disparo de arma de fogo, tendo encontrados os agentes caídos na via pública e que estes ainda tentaram correr para esconder o celular, sem êxito, uma vez que foram presos em flagrante em posse da res furtiva e da faca utilizada no fato típico. Importante destacar que a vítimas chegaram no local logo em seguida e os identificaram como os agentes delituosos, tendo, inclusive, tomado conhecimento que um transeunte efetuou os disparos que acertou Jeanyo, que fora levado pela guarnição à UPA da Pedreira, o qual não recebera o atendimento devido, tendo sido levado, seguidamente, para o PSM da 14 de Março, onde fora internado. (...).”

(sic)

Denúncia recebida no dia 12 de novembro de 2020, id-6555562.

Requer o apelante a aplicação de atenuantes e minorantes, assim como o redimensionamento da pena-base, colocando-a em seu patamar mínimo e, consequentemente, que seja aplicada pena restritiva de direitos (CP, art 44, inc. I) ou o cumprimento da pena no regime aberto (CP, art 33, § 2°, 'c').

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 22/2/2024

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação Criminal interposta por Jeanyo José Freitas da Silva, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, II e VII, do CP, fixando-lhe a pena de 6 anos e 8 meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 16 dias multa.

Requer o apelante a aplicação de atenuantes e minorantes, a desclassificação do crime de roubo para furto, alegando que não houve ameaça contra a vítima e a violência empregada fora direcionada à
res furtiva
; o redimensionamento da pena-base, colocando-a em seu patamar mínimo e, consequentemente, que seja aplicada pena restritiva de direitos (CP, art. 44, inc. I) ou o cumprimento da pena no regime aberto (CP, art. 33, § 2°, 'c').

Conheço do recurso, eis que atendidos os pressupostos de admissibilidade.

A autoria e materialidade do delito não foram objeto do recurso, razão pela qual as considero superadas nos presentes autos.

Quanto à pretensa desclassificação do crime de roubo para furto, vejamos.

Wandey José Brito da Silva, vítima, declarou em juízo que: “
estava almoçando com a sua esposa quando chegaram dois assaltantes de moto, um deles ficou na moto esperando e o outro desceu com uma faca, colocou ela nas costas no depoente e pegou o celular, subiram na moto e fugiram;
(...).”

Genilton dos Santos declarou:

“
que é policial militar; que recorda dos réus em audiência; que estavam retornando para o quartel quando avistaram os assaltantes na motocicleta empreendendo fuga; que foi encontrado com os réus um aparelho celular roubado e a faca utilizada no roubo; que as vítimas foram um senhor e uma senhora; que as vítimas informaram que os réus com grave ameaça e com uso de uma faca realizaram o assalto. (...).”

O réu/apelante Jeanyo José Freitas da Silva declarou em juízo:
“que é verdadeira a acusação; que portava uma faca, mas não encostou ela na vítima, apenas intimidou; que roubou um aparelho celular, ele foi recuperado pela vítima; que foi o assaltante que desceu da moto e abordou as vítimas. (...)
.”

Dessa forma, não há que se falar em desclassificação do delito de roubo para furto, eis que o réu confessou a prática do delito com a utilização da arma, fato este confirmado pelas testemunhas ouvidas em juízo.

Eis o que dispõe a Súmula 582 do STJ:
"Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.".

Restou configurada, portanto, a ocorrência de grave ameaça mediante a utilização de arma, elementar do crime de
roubo, o que torna incompatível com a pretensão desclassificatória.

Nesse sentido:

APELAÇÃO
CRIME. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO.
ROUBO
MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. (...).
DESCLASSIFICAÇÃO

PARA

FURTO
.
IMPOSSIBILIDADE. Demonstrado o emprego de grave ameaça contra as vítimas como forma de reduzir sua capacidade de resistência e com isso lograr êxito na tomada patrimonial desejada, não há falar em
desclassificação
para o delito de
furto
.
(...).
(
Apelação
Criminal, Nº 70082385444, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Naele Ochoa Piazzeta, Publicação: 11-04-2023)

Inicialmente, ressalto que a pena base foi fixada no mínimo legal, diante da inexistência de circunstâncias negativas. O MM. Juízo
a
quo aplicou a pena base em 4 anos de reclusão e 20 dias multa. Contudo, diante da inexistência de circunstâncias desfavoráveis ao réu, a pena de multa deve também ser fixada no mínimo legal, 10 dias multa. Aqui entendo que ocorreu um erro material na sentença, o que foi corrigido na segunda fase da dosimetria.

A atenuante da confissão espontânea não foi aplicada diante do que dispõe a Súmula 231 do STJ, segundo a qual a circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Logo, mantenho a pena. Ausentes agravantes. Presentes as causas de aumento de pena previstas no art. 157, § 2°, II e VII, do CP, eis que o crime foi cometido mediante concurso de 2 agentes, e diante da grave ameaça exercida com emprego de faca. Sendo assim, mantenho a elevação da pena em 2/3, totalizando 6 anos e 8 meses de reclusão e 16 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, nos termos do disposto no art. 33, § 2º, b, do CP.

Diante do que dispõe o art. 44, I, do CP, inaplicável a substituição da pena por restritivas de direitos.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 01/04/2024